Tribunal: STF
Processo: Rcl 66393
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma que negou provimento a agravo interno, para manter decisão de procedência do pedido veiculado na reclamação, em vista da atribuição de responsabilidade automática à Administração Pública, sem caracterização de culpa, a implicar o afastamento do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16. 



    2. A embargante insiste em alegar omissão decorrente da falta de análise da tese segundo a qual o Tribunal de origem não se baseou em mera presunção de culpa, tendo concluído pela responsabilização da Administração ante constatação de fiscalização defeituosa do cumprimento das obrigações contratuais da empresa terceirizada. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, no que o Tribunal de origem não teria dirimido a controvérsia com base em culpa presumida da Administração.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Conforme consta do acórdão embargado, tendo em vista a moldura fática delineada pelo Tribunal de origem, não ficou demonstrado comportamento específico da Administração capaz de caracterizar culpa para fins de atribuição de responsabilidade subsidiária. 



    5. O órgão julgador não tem obrigação de manifestar-se sobre todas as alegações, bastando abordar os pontos necessários ao desfecho da controvérsia. 



    6. A pretensão da embargante caracteriza-se, na realidade, como tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que é incabível nesta via. 



    IV. DISPOSITIVO



    7. Embargos de declaração rejeitados.